Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇAO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. VÍCIO OCULTO. APRESENTAÇÃO DE DEFEITOS LOGO APÓS A COMPRA. DEFEITOS NÃO SANADOS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO. IPVA, LICENCIAMENTO, EVENTUAIS MULTAS E SEGURO OBRIGATÓRIO. ABATIMENTO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, que julgou procedentes os pedidos iniciais para decretar a rescisão do contrato de compra e venda de veículo novo firmado entre as partes, determinar a restituição dos valores pagos pela parte autora e condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais.
2. São desnecessários esclarecimentos suplementares do perito quando os fatos estiverem devidamente elucidados e restar configurada a mera insatisfação da parte com as conclusões desfavoráveis do profissional ao direito por ela alegado.
3. Comprovado nos autos que os problemas apresentados no bem não foram devidamente sanados pela concessionária vendedora do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, cabe deferir à parte autora a restituição integral da quantia paga, devidamente atualizada, nos termos do artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. Cabível o pedido de abatimento de débitos incidentes sobre o veículo, até sua efetiva entrega, tais como impostos, multas e gravames, por se tratarem de débitos/ônus do próprio proprietário do veículo, que usufruiu o bem, não sendo possível, assim, transferir a ré o ônus de arcar com despesas relacionadas à IPVA, seguro DPVAT, licenciamento, multas de trânsito, dentre outras.
5. A situação descrita nos autos causa angústias, aborrecimentos e transtornos que extrapolam os comuns do cotidiano, frustrando a legítima expectativa de consumidores que adquirem um veículo “zero quilometro”, razão pela qual configurado o dano moral passível de ser indenizado.
6. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.